Tribunal: TJDFT
Processo: 0751414-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751414-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Ciente da manifestação de ID 57501118. Conforme se extrai dos autos de referência, o d. Juízo a quo, com prudência, suspendeu o andamento do feito até o trânsito em julgado deste recurso (ID 181484003, na origem). Prescindível, portanto, a análise do pleito de concessão de efeito suspensivo formulado pelo Distrito Federal nas razões recursais. Assim, de modo a viabilizar o julgamento do recurso, à parte Agravada para, no prazo legal, apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator